Tribunal: TJDFT
Processo: 0719533-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDEM). CESSÃO A OUTRO ENTE. MÁ-FÉ CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por servidora aposentada, visando impedir devolução de valores recebidos a título de TIDEM, durante cessão à Secretaria de Educação de Luziânia-GO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores foram percebidos de boa-fé e se ocorreu a decadência ou prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A TIDEM exige dedicação exclusiva ao Magistério do DF, o que não se compatibiliza com a cessão da servidora para outro ente.
4. A permanência do recebimento da gratificação durante a cessão, sem comunicação à Administração, evidencia má-fé.
5. A má-fé afasta a decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99.
6. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento ao erário, por ato decorrente de ilícito civil (STJ, Tema n. 553). No caso, entre a ciência do pagamento indevido e sua cobrança, não transcorreu o quinquênio referido, notadamente porque a administração adotou as posturas indispensáveis à restituição da importância, tida por recebida inapropriadamente, e que foram realizadas tratativas de composição extrajudicial para pagamento do débito, não há que se falar em prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Verificada a má-fé do servidor fica obrigado ao ressarcimento dos montantes ao erário.
2. A comprovação da má-fé do servidor no recebimento indevido de gratificação afasta os prazos decadencial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei 9.784/99, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959792, Apelação Cível 0708521-27.2024.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 22.01.2025.